Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704409-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDENIR REIS SALVIANO DE OLIVEIRA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Considerando o requerimento de gratuidade de justiça nas razões do apelo, determino a intimação da parte Apelante (CLAUDENIR REIS SALVIANO DE OLIVEIRA), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado. Na mesma oportunidade, intime-se ainda a parte Apelante para que no mesmo prazo, caso queira, manifeste-se sobre a preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade suscitada pela parte Apelada em contrarrazões (id. 17687408). Intime-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora